Tribunal: TCU
Processo: 013.538/2005-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a recursos de reconsideração interpostos contra deliberação que, no que interessa aos embargantes, conheceu de recurso de revisão interposto pelo Ministério Público junto ao TCU, acatou parcialmente as suas alegações de defesa e julgou irregulares as suas contas, condenando-os ao pagamento de débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Antônio José Domingues de Oliveira Santos e pela empresa Infracon - Construtora e Incorporadora Eireli em face do Acórdão 2690/2020-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal conheceu e negou provimento aos recursos de reconsideração interpostos pelos embargantes contra o Acórdão 686/2019-TCU-Plenário , de natureza condenatória; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, com fundamento nas razões expostas pelo relator e nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los, ante a ausência de omissão e contradição no acórdão embargado; 9.2. dar ciência deste acórdão aos embargantes.